Tribunal: TJBA
Processo: 0500467-27.2016.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500467-27.2016.8.05.0201

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: WALTER NASSER TEIXEIRA NUNES

Advogado(s): JULIO MATUCH DE CARVALHO, MURILO MATUCH DE CARVALHO, JOHAN RODRIGUES DE ALMEIDA TRINDADE, MARIA ISABEL MATOS TANCREDO

APELADO: LUIZ ROBERTO MOREIRA e outros (2)

Advogado(s):ROSENELY DUTRA DE DOREA, DANIELA DINIZ MONTEIRO NASCIMENTO, CAROLINE YURI KUBONIWA RODRIGUES, HUMBERTO ADOLFO GATTAS NASCIF FONSECA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ASSUMIDA PELO APELANTE. INADIMPLEMENTO DOS VALORES. PRECLUSÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM
EXAME

Apelação
interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação anulatória de negócio jurídico c/c pedido de reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais. O juízo de primeiro grau considerou que o autor não produziu provas suficientes para comprovar a sobreposição de matrículas e a grilagem alegada, especialmente em razão da preclusão da prova pericial. O apelante sustenta que:(i) O juízo, ao reconhecer a imprescindibilidade da perícia, não poderia declarar sua preclusão;(
ii
) A pandemia da COVID-19 justificava a suspensão do pagamento dos honorários periciais ou a alteração da modalidade de adimplemento;(
iii
) Houve violação ao princípio da
vedção
à decisão surpresa, pois a preclusão da prova pericial teria ocorrido sem a devida oportunidade de manifestação. Por outro lado, os apelados argumentam que:(i) O apelante assumiu integralmente o ônus do pagamento da perícia e permaneceu inadimplente, sem apresentar justificativa plausível;(
ii
) O juízo concedeu diversas oportunidades para que ele cumprisse a obrigação assumida;(
iii
) A preclusão da prova decorreu do comportamento processual da própria parte, não havendo decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

Verificar
se:(a) A preclusão da prova pericial foi corretamente decretada, considerando que o apelante assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais e, mesmo assim, permaneceu inerte;(b) A pandemia poderia justificar a suspensão do pagamento da perícia, conforme sustentado pelo apelante;(c) Houve violação ao princípio da
vedção
à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão da prova pericial não decorreu de decisão arbitrária do juízo de primeiro grau, mas sim da conduta processual da parte apelante, que assumiu integralmente o pagamento da perícia e, após várias intimações, permaneceu inadimplente. A alegada suspensão dos atos processuais em razão da pandemia não se aplica ao caso concreto, pois a Resolução nº 314/2020 do CNJ não suspendeu automaticamente o pagamento de honorários periciais, deixando tal análise a cargo de cada juízo. O magistrado primevo expressamente fundamentou que a pandemia, por si só, não justificava a suspensão da obrigação assumida pelo apelante e que não houve qualquer comprovação documental de sua incapacidade financeira. Quanto à alegação de decisão surpresa, não prospera a tese do apelante. O STJ possui entendimento consolidado de que não há decisão surpresa quando a preclusão de uma prova decorre diretamente da inércia da parte: "O dispositivo consagrado como regra da
vedacão
à decisão surpresa impede que as partes sejam surpreendidas por decisão que contemple matéria não discutida nos autos, mas não implica exigir que o julgador consulte previamente as partes antes de decidir, especialmente quando já lhes foi
oportunizada
manifestação sobre o ponto em discussão." (STJ,
AgInt
no
REsp
1841905/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
02/09/2020). Dessa forma, a sentença recorrida não merece reparo, pois a preclusão da prova decorreu do comportamento processual da parte apelante, e a suspensão dos prazos processuais não se aplicava ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:
"
A preclusão da prova pericial decorre da inércia da parte que, tendo assumido expressamente a obrigação de arcar com os honorários periciais, deixa de efetuar o pagamento sem justificativa plausível. A mera alegação da pandemia como fator impeditivo, sem a devida comprovação documental, não afasta a preclusão. Ademais, a vedação à decisão surpresa não se aplica quando a consequência processual decorre do comportamento reiterado da parte, a quem foi
oportunizado
o cumprimento da obrigação assumida.
A Resolução nº 314/2020 do CNJ não suspendeu automaticamente os atos processuais, cabendo ao juízo avaliar a necessidade de prorrogação dos prazos,
de acordo com a realidade de cada unidade judiciária
"
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 17, 321, 373, I
.

Jurisprudências relevantes citadas:
(TJ-PR - AI: 00355669120208160000 Curitiba 0035566-91.2020 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.:
Pericles

Bellusci
de Batista Pereira, Data de Julgamento: 29/11/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2021); (TJ-MG - ED: 07183262920138130145, Relator.: Des.(a) ROBERTO VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 08/09/2022, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2022); (TJ-MG - AC: 10512130026804001 Pirapora, Relator.: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021); (TJ-SP - AC: 10654840420218260100 SP 1065484-04 .2021.8.26.0100, Relator.:
Sergio
Alfieri, Data de Julgamento: 26/09/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2022)

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0500467-27.2016.8.05.0201, em que figuram como apelante WALTER NASSER TEIXEIRA NUNES e apelado RL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – VILLA PADOVA E
OUTROS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença combatida.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8
)